Tribunal: TJSP
Processo: 2028197-33.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Anseio de ver protegida a autoridade do Colendo Superior Tribunal de Justiça em razão de v. acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Alegação de afronta ao entendimento firmado, sob o regime dos recursos repetitivos, no REsp no 1.599.511/SP. Não cabimento do curso do incidente. Decisão colegiada impugnada que

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Anseio de ver protegida a autoridade do Colendo Superior Tribunal de Justiça em razão de v. acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Alegação de afronta ao entendimento firmado, sob o regime dos recursos repetitivos, no REsp no 1.599.511/SP. Não cabimento do curso do incidente. Decisão colegiada impugnada que cumpriu seu ofício jurisdicional de acordo com a sua regular competência, por designação desta Corte (Res. no 759/2016, art. 14, inc. I), na forma determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Res. no 03/2016). Impossibilidade, ademais, de revisitar questões de fundo e de procedimento da causa. Natureza do incidente que impede esse desiderato recursal, tanto quanto inibe a sua descabida sobreposição a outro. Ausência dos pressupostos próprios ao ajuizamento deste procedimento. RECLAMAÇÃO EXTINTA, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000404142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reclamação no
2028197-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é
reclamante ELIZEU MIGUEL JÚNIOR, é reclamado TURMA DE
UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
VOTO No: 44407
RECLAMAÇÃO No 2028197-33.2020.8.26.0000
COMARCA:Santo André
Reclamante: Elizeu Miguel Júnior
Reclamado: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Interessado: Estado de São Paulo
RECLAMAÇÃO. Anseio de ver protegida a autoridade do
Colendo Superior Tribunal de Justiça em razão de v. acórdão
proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos
Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Alegação de afronta ao entendimento firmado, sob o regime
dos recursos repetitivos, no REsp no 1.599.511/SP. Não
cabimento do curso do incidente. Decisão colegiada
impugnada que cumpriu seu ofício jurisdicional de acordo
com a sua regular competência, por designação desta Corte
(Res. no 759/2016, art. 14, inc. I), na forma determinada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça (Res. no 03/2016).
Impossibilidade, ademais, de revisitar questões de fundo e de
procedimento da causa. Natureza do incidente que impede
esse desiderato recursal, tanto quanto inibe a sua descabida
sobreposição a outro. Ausência dos pressupostos próprios ao
ajuizamento
deste
procedimento.
RECLAMAÇÃO
EXTINTA, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
Trata-se de reclamação voltada contra o ven.
acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados
Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não conheceu do pedido de
unificação formulado contra o ven. acórdão da 1a Turma Recursal Fazenda
Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido em sede de recurso
inominado interposto contra r. sentença prolatada na ação ordinária aforada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
ELIZEU MIGUEL JÚNIOR, ora Reclamante, em face da FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO (autos no 1011338-77.2019.8.26.0554, da 2a
Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Santo André).
Afirma o Reclamante, em síntese, que, ao não
apreciar o pedido de uniformização, tal Colegiado acabou por manter a r. decisão
colegiada da Colenda 1a Turma Recursal Fazenda Pública do Tribunal de
Justiça de São Paulo, a qual se encontra em angular contradição para com a
orientação firmada tanto pela Seção de Direito Público desta Corte, quanto pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal (RE no 563.708/SP, julgado sob o rito da
repercussão geral).
Destarte, para restaurar a autoridade das decisões
deste Tribunal e daquela Corte Superior, formula o pedido de socorro veiculado
nesta Reclamação.
Despiciendas a análise do pleito liminar, a intimação
da parte adversa, para manifestação, e da Procuradoria-Geral de Justiça, para
parecer.
É O RELATÓRIO.
O mérito desta reclamação é inexaminável.
E isto porque nem de longe logrou a parte
Reclamante demonstrar a presença dos pressupostos do instituto, desfocado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
está a atender o exclusivo interesse de se transmudar a derrota experimentada na
contenda primitiva, razão a exibir a necessidade de o incidente ser julgado sem
detença.
Num primeiro momento, renovo o veterano conceito
de que a reclamação, antes mesmo de sua inserção no âmbito da legislação
processual, sempre visou, em essência, atingir dois privativos fitos: (A) guardar a
competência de tribunal superior (CPC, artigo 988, inciso I) ou (B) assegurar a
autoridade em sentido lato de sua decisão (CPC, artigo 988, incisos II a IV).
Assim, a sua admissibilidade depende, enquanto
obediente aos seus axiomas, da comprovação do risco de se desrespeitar a
competência de tribunal superior ou a regência de seus provimentos.
D'outra aba, tomadas em conta as fundações da peça
de estreia, consegue-se inferir que a parte autora acusa a r. decisão colegiada de
fls. 13/15 de ter insultado o entendimento jurisprudencial firmado, sob o rito da
repercussão geral, no âmbito do Colendo Supremo Tribunal Federal (RE no
563.708/SP), e reverberado nesta Corte em diversas decisões da Seção de Direito
Público pois, ao não conhecer do pedido e uniformização de jurisprudência
então apresentado, sequer tangenciou o conteúdo do ven. acórdão proferido pela
Egrégia 1a Turma Recursal Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São
Paulo, no Recurso Inominado no 1011338-77.2019.8.26.0554 (reproduzido às fls.
25/35), como almejava a parte ora autora.
E, nesse esteio, a mesma vestibular desvela a dedução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
da descabida querência de submeter os demais órgãos fracionários à censura
deste Emérito Conselho.
Isso porque a pretensão veiculada nesta via
processual é, em última instância, não de mero exame da r. decisão colegiada da
Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de
Justiça de São Paulo que, repita-se, não conheceu do pleito de uniformização
jurisprudencial ajuizado , mas essencialmente de reanálise do próprio ven.
Acórdão proferido contra seus interesses pelo d. juízo da Egrégia 1a Turma
Recursal Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que vai de
encontro com os desígnios do instituto, que não tem todos sabem caráter
recursal.
Todavia, insista-se, isto não é possível, em especial
por contrariar a finalidade deste meio processual.
De saída, vale pontuar que o tema (competência deste
Seleto Órgão Especial para conhecer e apreciar reclamações opostas em face de
decisões advindas das Turmas de Uniformização do Sistema dos Juizados
Especiais desta unidade federativa) tem sido objeto de inúmeros incidentes de
igual índole, cujo técnico e frutífero debate rendeu, na histórica sessão por
videoconferência realizada no último dia 6 de maio, importante precedente,
capitaneado pelo eminente Des. Ferreira Rodrigues (Reclamação no
2038615-30.2020.8.26.0000), que houve por bem expor significativo olhar no
rumo de se abrir mão da discussão acerca da constitucionalidade ou não do
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto às atribuições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
deste Emérito Órgão Especial, para enfim trazer interpretação sensível da
disciplina da Resolução no 759/2016.
Deveras, o erudito voto lembrou da limitação de se
fincar tese no estrito âmbito do incidente, cujo alcance interno de seus efeitos
não representaria solução definitiva aos múltiplos casos atirados à análise deste
Sério Órgão Especial. Confira-se:
“[...] Portanto, o caso é de extinção do processo, sem exame
do mérito, e sem necessidade de análise (incidental) da
questão constitucional, e também sem encaminhamento dos
autos ao Superior Tribunal de Justiça, porque se a Turma de
Uniformização
já
julgou
a
reclamação
(envolvendo
divergência entre decisão da Turma Recursal e jurisprudência
do STJ), a anulação de sua decisão - por suposta
inconstitucionalidade das Resoluções do STJ e do TJSP -
somente poderia ser alcançada pelas vias recursais, e não em
sede de reclamação (que tem objetivos e fundamentos
específicos e excepcionais).
Vale dizer, a inconstitucionalidade das Resoluções, mesmo
que fosse reconhecida incidentalmente nestes autos, não
serviria à anulação da decisão da Turma de Uniformização, e
também não vincularia decisões futuras em casos semelhantes
(por não ter efeito erga omnes), nem justificaria o
deslocamento dos autos para o Superior Tribunal de Justiça;
primeiro porque a competência delegada pelo STJ, objeto de
questionamento, já foi exercida (e está exaurida); e depois
porque os processos enviados ao Superior Tribunal de Justiça,
em situações semelhantes, mesmo quando declarada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
inconstitucionalidade incidental, tem retornado com decisão
daquela Corte defendendo a validade da Resolução 03/2016.
O fundamento adotado pelo STJ, nesses casos, apenas para
constar (sem avançar sobre o mérito da questão), é de que a
reclamação de que trata o art. 105, inciso I, alínea 'f', da
Constitui Federal, é somente aquela destinada a tornar
efetivas as decisões proferidas no próprio caso concreto, não
servindo para preservação da jurisprudência do STJ, e que a
(suposta) inconstitucionalidade da Resolução n. 03/2016,
quando declarada incidentalmente, não vincula aquela Corte,
daí a devolução (ou remessa) dos processos dessa natureza
aos Tribunais de Justiça.
E quando isso ocorre, não resta outra solução aos Tribunais
senão conhecer da ação, ainda que seja para decretar sua
extinção, sem possibilidade de suscitar conflito” (TJSP

Órgão Especial Recl no 2038615-30.2020.8.26.0000 Rel.
Des. Ferreira Rodrigues
j. em 06.05.2020
V.U.,
destaques do original).
Nessa linha, a carência da atual Reclamação é
inconteste, valendo sublinhar a esse turno três incisivos vértices.
O primeiro deles tem a ver a exegese da Resolução no
759, editada por esta Casa.
Com efeito, bem vistas as regras de hermenêutica, é
lícito afirmar que as primeiras disposições de referido diploma orientam quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
aos desígnios do que se buscou normatizar.
In casu, é fácil constatar que a novel resolução teve
por mira alterar a Resolução no 589/2012, notadamente para adequá-la aos
termos da Resolução no 3 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispondo, em
seu artigo 2o, a seguinte redação:
“[...] Art. 14 Caberá reclamação para dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada
em incidente de assunção de competência e de resolução de
demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial
repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como
para garantir a observância de precedentes.
I
A reclamação será proposta perante a Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado
de São Paulo, órgão competente para o respectivo
processamento e julgamento. [...]”.
Logo, a competência ao “[...] respectivo processamento e
julgamento. [...]” da reclamação está diretamente à “[...] Turma de Uniformização do
Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo [...]”, o que, na hipótese versada,
ocorreu, conforme bem atestou a parte Reclamante em sua petição primeira, de
modo que, exauridas as atribuições a ela reservadas, nada mais subsiste em
relação a este Altivo Órgão Especial, até porque, segundo bem alinhou o
eminente Des. Ferreira Rodrigues, fundado nos sobreditos princípios de
hermenêutica, o artigo 38 da Resolução no 759/2016 não pode ir de encontro com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
a definição de competência exarada no artigo 14, inciso I.
O segundo diz respeito à feição de recurso dada à
reclamação em foco.
De fato, o que a parte autora pretende, consoante se
extrai do pedido disparado é direito a que “[...] Seja provida a presente reclamação
para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os
efeitos do acórdão e da r. sentença, que contraria a jurisprudência dominante do TJ/SP, para
que se alinhe aos preceitos estabelecidos, a fim de determinar a incidência do Adicional de
Insalubridade no cálculo do Adicional Por Tempo de Serviço, haja vista ser verba de caráter
permanente em razão da função, pago a todos os Agente Penitenciários.” (fls. 08).
Contudo, faz-se relevante realçar que a declaração de
incorreção do julgamento, no contexto dos autos originários, somente seria viável
pela natural cognição dos Tribunais Superiores mediante a utilização da via recursal
apropriada naquela seara, vale dizer, perante a Turma de Uniformização dos
Juizados Especiais Cíveis do Estado de São Paulo.
Assim é o tino do Supremo Tribunal Federal:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO (ARTIGO 102, I, 'I', DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E ARTS. 156 E SEGUINTES DO REGIMENTO
INTERNO DO S.T.F.). AGRAVO. 1. Não é a Reclamação, dirigida
ao S.T.F., instrumento processual adequado para efeito de
desconstituição de seus próprios julgados. 2. Agravo improvido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
(Tribunal Pleno, Rcl no 2.025-AgR/DF, Rel. Min. Sydney
Sanches, j. 19.08.2002, V.U.).
“A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a
dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ
134/1033) - embora cabível, em tese, quando se tratar de decisão
revestida de efeito vinculante (como sucede com os julgamentos
proferidos em sede de argüição de descumprimento de preceito
fundamental, de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação
declaratória de constitucionalidade) -, não se qualifica como
sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do
reexame do conteúdo do ato reclamado” (Tribunal Pleno, Rcl no
6.534-AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello, j. 25.09.2008, V.U.).
Na mesma direção, põem-se os preciosos precedentes
deste Elevado Órgão Especial em episódios em que se questionou as soluções
adotadas por órgãos pertencentes ao sistema dos Juizados Especiais Estaduais, a
saber:
“RECLAMAÇÃO Pretensão dos reclamantes na declaração
de nulidade do v. Acórdão proferido pela Turma de
Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados
Especiais, estado de São Paulo Descabimento Instrumento
processual que não pode ser utilizada como sucedâneo de
recurso

Reclamação
não
conhecida”
(Recl
no
2117410-21.2018.8.26.0000, Rel. Des. Antônio Carlos
Malheiros, j. 07.11.2018).
“RECLAMAÇÃO. Contra acórdãos da E. Turma Cível e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Criminal do Colégio Recursal de Osasco e da Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais deste
Tribunal de Justiça. Inadmissível usurpação de competência
dos Tribunais Superiores. Órgãos fracionários não se
subordinam
hierarquicamente
ao
Órgão
Especial.
Precedentes. Não conheço da reclamação” (Recl no
2101335-04.2018.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j.
20.06.2018).
Essa, também, a diretriz desta relatoria ao julgar as
Reclamações
nos
2034709-71.2016.8.26.0000,
2092695-80.2016.8.26.0000
(como
Relator
Designado),
2017783-10.2019.8.26.0000,
2141113-49.2016.8.26.0000,
2181052-36.2016.8.26.0000,
2242187-49.2016.8.26.0000 e 2255135-52.2018.8.26.0000.
O que a parte autora aspira, torne-se a dizer, não é
permitido pelo instrumento processual brandido.
Reformar o ven. Acórdão implicaria emprestar efeito
que o instituto está despido, vale dizer, como sucedâneo de recurso, que se
constituiria, aí sim, clara usurpação de competência dos tribunais superiores.
Dessa forma, é por demais evidente que o incidente
agitado não se aninha em seus predicados próprios, fator a impedir sua regular
marcha, cuja prévia inadmissão é imperativa.
O último alude-se à aposição querida pela Autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
A atenta leitura da peça de estreia permite constatar
que a parte Reclamante está a se insurgir contra a decisão que decidiu
reclamação por ela intentada perante a Turma de Uniformização dos Juizados
Especiais Cível do Estado de São Paulo, ou seja, reclama da deliberação adotada
em reclamação.
Este pleito, no entanto, além de inédito, conspira
contra o caráter do incidente em voga, evidenciando, ainda mais, a carência por
falta de interesse processual.
Vale, aqui, içadas todas vênias, tomar de empréstimo,
novamente, excerto do voto condutor do eminente Des. Ferreira Rodrigues,
(Reclamação no 2038615-30.2020.8.26.0000) que, a propósito do assunto,
observou que “[...] a discussão sobre a constitucionalidade da competência delegada à
Turma de Uniformização, como questão prejudicial, afigura-se inviável, porque aquele órgão
já decidiu o processo. E em relação ao Órgão Especial, a questão não é de definição de
competência, e sim de carência da ação, porque a hipótese de reclamação contra decisão de
outra reclamação, é incompatível com a natureza excepcional e restrita de ações dessa
natureza (AgInt na Rcl 38.548/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 2a Seção, j.
15/10/2019). [...]”.
Aliás, admitir a propositura de reclamação para
debater decisão proferida em outra reclamação, exprimiria, com o máximo
acatamento, a par da originalidade da proposição, uma infindável e descabida
protelação.
Em suma: o pleito da parte autora, por todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
motivos ora arranjados, não se revela possível pela completa ausência de
interesse processual (CPC, artigo 17):
(1) seja porque a competência para processar e julgar
reclamações perante a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis
do Estado de São Paulo, conforme estabelece a Resolução no 759/2016, cabe a
ela tão somente;
(2) seja porque esta modalidade de incidente não
admite sua utilização como sucedâneo recursal;
(3) seja porque é impossível ajuizar reclamação a
impugnar deliberação proferida em anterior reclamação;
(4) seja porque, enfim, a coeva reclamação jamais
esteve a contento com os predicados que lhe são inatos (CPC, artigo 988),
absentes, nesse norte, o escopo de guardar a competência de tribunal superior
(inciso I), e bem assim de assegurar a autoridade em sentido lato de sua
decisão (CPC, artigo 988, II a IV).
Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a reclamação
por falta de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator